Tribunal: TJSP
Processo: 1026097-74.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda – Inadimplência do promissário comprador – Rescisão - Ausência de violação ao direito social à moradia - Prevalência da finalidade social da atividade desempenhada pela CDHU - Alegação de usucapião especial urbana - Ausência de requisito - Perda das parcelas pagas – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026097-74.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JOSÉ AGNALDO DA SILVA, é apelado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1026097-74.2019.8.26.0577
Comarca:
São José dos Campos
Apelante:
José Agnaldo da Silva
Apelada:
COMPANHIA
METROPOLITANA
DE
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO CDHU
CONTRATO
Compromisso de compra e venda

Inadimplência do promissário comprador
Rescisão -
Ausência de violação ao direito social à moradia -
Prevalência da finalidade social da atividade desempenhada
pela CDHU - Alegação de usucapião especial urbana -
Ausência de requisito - Perda das parcelas pagas Sentença
mantida - Recurso desprovido.
VOTO No
29026
Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
159-161, relatório adotado, que, em ação de rescisão de compromisso de
venda e compra c.c. reintegração de posse e perda das quantias pagas, julgou
procedente o pedido, para: a) rescindir o contrato celebrado entre as partes; b)
determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel descrito na
petição inicial; c) declarar perdidas todas as parcelas amortizadas do
financiamento do imóvel; d) declarar incorporadas no imóvel eventuais
benfeitorias realizadas no bem.
Apela o réu (fls. 164-175). Requer a concessão de
efeito suspensivo. Alega que ocupa o imóvel há mais de 10 anos, sem nenhum
embaraço ou oposição da autora/apelada. Argumenta a respeito do direito de
moradia. Sustenta que a usucapião constitucional é instrumento de política
urbana destinado a garantir o direito fundamental à moradia. Requer, assim, o
reconhecimento da usucapião e da impossibilidade de rescisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso processado, com resposta (fls. 178-192).
É o relatório.
O recurso deve ser recebido no efeito meramente
devolutivo, porquanto ausentes os requisitos do art. 1012, §4o, do CPC.
Incontroverso, porque admitido, o inadimplemento
do compromissário comprador, desaparecida fica a justa causa para a posse
do imóvel e a reintegração é consequência inarredável. Admitir o
inadimplemento
dos
negócios jurídicos firmados com a Companhia
Metropolitana de Habitação de São Paulo viola os preceitos do programa
habitacional desenvolvido, que atende ao interesse público.
Certo que, o adimplemento integral da avença é
necessário para que a autora possa continuar a exercer suas atividades, e a
fomentar a construção de moradias populares. Se fosse permitido que todos
aqueles que com ela contratam deixassem de pagar o preço acordado pelo
negócio jurídico, pelos mais variados motivos, seu ônus financeiro seria
demasiado, e impediria seu regular e eficiente funcionamento.
Reconheço que a Constituição Federal garantiu o
direito à moradia; garantia fundamental (art. 6o), pela qual concretiza a
dignidade da pessoa humana. Aliás, para este mister é que se implementa a
política de acesso à moradia digna a preço subsidiado, por meio de pessoas
jurídicas que integram o Sistema Financeiro da Habitação, como se verifica no
caso em comento.
Contudo,
vale
dizer,
o
imóvel
objeto
do
compromisso de compra e venda é destinado à residência de famílias com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
baixa renda, apresentando, portanto, relevante finalidade social, sendo notório
que a apelada trabalha com um sistema de inscrição de interessados, havendo
inúmeras pessoas aguardando os sorteios das unidades habitacionais e, por
este motivo, não há nem mesmo como se regularizar a situação dos ocupantes
do imóvel, pois não seria possível lhes dar preferência em prejuízo dos demais
inscritos (TJSP, Apelação n. 0004488-47.2011.8.26.0637, 6a Câmara de
Direito Privado, Rel. Percival Nogueira, j. 26/04/2012).
Tampouco há possibilidade de acolhimento da
exceção de usucapião, pois o bem em questão, público por destinação, é
insuscetível de prescrição aquisitiva, nos termos dos art. 191, parágrafo único,
e art. 183, § 3o, ambos da Constituição Federal. Trata-se, além disso, de posse
derivada, insuscetível, assim, de gerar a prescrição aquisitiva.
Nesse sentido, recente julgado da Corte. Confira-se:
“Ação de rescisão de compromisso de compra e
venda
e
reintegração
de
posse.
Infringência
contratual. Cessão sem anuência da CDHU e
inadimplemento das prestações avençadas no
instrumento que autorizam a resolução do contrato.
Usucapião. Impossibilidade. Domínio exercido por
sociedade de economia mista que tem a finalidade
de proporcionar moradia para pessoas de baixa
renda. Bem público por destinação. Recurso não
provido”(Apelação no 0290117-44.2009.8.26.0000,
10a Câmara de Direito Privado, Rel. Araldo Telles, j.
21.10.2014).
Como
corolário,
outros
fundamentos
são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispensáveis diante da adoção integral dos que foram deduzidos na R.
Sentença e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária
circundução. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator